Tribunal: TJES
Processo: 5032679-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5032679-28.2022.8.08.0024
APELANTE: DALVA DE JESUS SOUZA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime [a recorrente] do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
2) Os militares inativos e pensionistas respectivos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias os alcançam, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DALVA DE JESUS SOUZA
(id 5338183), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5338179), que, em sede de “mandado de segurança” impetrado contra ato supostamente coator praticado pelo Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pretendida.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a impetrante recorrente,
DALVA DE JESUS SOUZA
, na petição inicial, que é pensionista junto ao IPAJM, por ser viúva do capitão Joaniz Coelho Damaceno. Esclarece que recebia o pensionamento sem nenhum desconto relativo às contribuições previdenciárias do IPAJM, ppor força de imunidade. Salienta que em 16/12/2019 foi publicada a Lei Federal n.º 13.954/2019, que buscou reestruturar a carreira militar e o Sistema de Proteção Social dos Militares, sendo que dentre as novas medidas adotadas houve a instituição da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove e meio por cento) sobre a totalidade da remuneração e dos proventos dos servidores públicos militares, alcançando os pensionistas. Destaca que, por força da implementação da legislação federal, sobreveio a Lei Complementar Estadual n.º 943/2020, criando o Fundo de Proteção Social dos Militares, com aplicação das disposições da normativa federal. Frisa que desde março/2020 deixou de ser beneficiada com a imunidade e passou a sofrer contribuições previdenciárias obrigatórias sobre a totalidade da pensão. Consigna que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n.º 13.945/2019, o que afetaria a normativa estadual. Assim, requer liminar e definitivamente a abstenção da realização de desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares em seu pensionamento, nos termos da Lei Federal n.º 13.945/2020 c/c a LCE n.º 943/2020, permanecendo a regra anteriormente adotada (art. 40, II, da LCE 282/2004) - id 5338158.

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão (id 5338170) indeferindo a pretensão de tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância. Na sequência, houve a apresentação de informações (id 5338174) e o MP atuante em primeiro grau de jurisdição opinou pela denegação da segurança (id 5338178).

Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que os militares inativos não têm direito adquirido à regime jurídico único; e eventual modificação legislativa de alíquotas de contribuições previdenciárias também os alcançam.

Irresignada,
DALVA DE JESUS SOUZA
interpôs apelação (id 5338183), buscando o reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias pela Lei Federal n.º 13.954/2019;
(ii)
a superveniência da legislação federal sobre normas gerais suspenderia a eficácia de lei estadual no que lhe fosse contrário;
(iii)
aplicação do princípio “tempus regit actum” e
(iv)
observância ao direito adquirido à imunidade da contribuição previdenciária em questão.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, enfatizo que “[...] em razão da reforma da previdência, com as alterações dispostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou-se de aplicar às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis (LCE nº 282/2004), passando a vigorar uma lei específica para os referidos segurados. [...] Foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais. [...] O art. 4º da Lei Federal nº 13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960 (que dispõe sobre as Pensões Militares), não fazendo mais distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não. [...] Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ‘aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade’ (MS 26646). Entretanto, tal inteligência refere-se tão somente aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias. Nessa linha de raciocínio, a Corte Suprema de Justiça há muito consagrou a jurisprudência segundo a qual ‘não há direito adquirido a regime jurídico’ (RE 227755 AgR/CE) [...].
Na espécie, a decisão do STF em demanda idêntica à presente, no sentido de que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020),
em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS aos militares inativos do Estado do Espírito Santo, conquanto fulcrada na Lei Complementar Estadual nº 943/2020
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002244-80.2021.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022).

Em suma, “[...] o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime [a recorrente] do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação,
não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade
. [...]
Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 0007763-83.2020.8.08.0024, Relator: Des. Substituto Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, J 03/02/2023). Sobre o tema, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos. II.
O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares
. III.
A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido
. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. V.
Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal
não
altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais
. VI. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 0002118-43.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 15/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). REFORMA DA PREVIDÊNCIA IMPLEMENTADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SISTEMA JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais e, dentre as medidas adotadas, houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que, repriso, fixava como faixa de isenção da contribuição dos inativos o dobro do teto do RGPS, caso o servidor aposentado ou o pensionista fosse portador de doença incapacitante, e a reformulação do modelo contributivo anterior para estabelecer que não se aplica às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a teor do disposto na Lei Federal n.º 13.954/2019. 2) A referida Lei Federal, então, no artigo 4º, que acresceu o artigo 3º-A à Lei Ordinária Federal nº 3.765/1960, c/c o artigo 24, parágrafo único, incisos I e II, institui contribuição sobre proventos na inatividade para militares das Forças Armadas, sem ressalva para portadores de doença incapacitante, com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021. Ademais, o diploma normativo em comento, em seu artigo 25, acresceu o artigo 24-C ao Decreto-lei nº 667/1969, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 3)
A Lei Complementar Estadual nº 943/2020, defronte ao [...] entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n° 1.338.750/SC),
não
padece de inconstitucionalidade formal orgânica, porquanto se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência de uma das unidades federadas, a contribuição previdenciária, por corolário, deve ser definida por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, e não por legislação federal
. 4) Não parece haver inconstitucionalidade material na cobrança da exação, uma vez que os princípios da solidariedade previdenciária e da precedência do custeio, positivados, respectivamente, no artigo 3º, inciso I, e no 195, § 5º, da Constituição Federal, quando associados ao espírito de austeridade introduzido pela Reforma da Previdência, revelam não mais haver, como em momentos anteriores, terreno fértil para qualquer margem de proteção securitária a servidores do Estado – ativos ou inativos – sem a correlata contrapartida, sob pena de quebra do pacto intergeracional e do equilíbrio atuarial. 5)
Não há que falar no caso em incidência do princípio do ‘tempus regit actum’, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário que envolve a contribuição aqui questionada
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, 5002157-56.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados. 2.
No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020
. 3. Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria. 4. Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020. 5. Não haverá, portanto, dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior.
Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020
. Precedentes deste E. TJES. 6.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade
. 7. Recurso improvido. Sentença mantida (TJES, Apelação n.º 0009210-09.2020.8.08.0024, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 18/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 4.
Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
não
há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos
. 5. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002050-17.2020.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2021).

Dessa forma, ratifico o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça (id 6238788) no sentido de que “[...] o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, cujo art. 12 dispõe que: ‘aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas’.
Ou seja, o Estado do Espírito Santo editou lei própria determinando a aplicação das disposições federais,
de modo que a incidência da alíquota federal passa a ocorrer não por efeito direto da Lei Federal nº 13.954/19, mas por determinação legislativa local
[...]”. Afinal, “[...]
com a edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, desaparece a mera sujeição silenciosa ao quanto disposto pelo legislador federal. Ou seja, aqui a incidência de regras similares às federais ocorreu por opção política local, porque o legislador capixaba efetivamente produziu lei própria, em exercício da autonomia político-legislativa conferida aos Estados pelo regime federativo
[...]”. Desse modo, assim como a PGJ, entendo que “[...]
é inútil a irresignação da recorrente contra a revogação de disposições constitucionais e legais que lhe asseguravam a não incidência de contribuição previdenciária sobre seus proventos de pensão, porque a superveniência de novas regras sobre esses temas constitui mera manifestação de política legislativa. Assim, se não houve supressão do direito ao benefício previdenciário nem modificação de seus critérios de sua concessão (o que, sim, implicaria ofensa a direito adquirido ou mesmo a ato jurídico perfeito), não há que se falar em ilegitimidade das novas incidências criadas pelo legislador
[...]”. Portanto, não merece retoques a sentença que denegou a segurança pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DALVA DE JESUS SOUZA
(id 5338183)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 5338179), que denegou a segurança pretendida.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por não haver condenação de honorários de sucumbência em primeira instância, já que o feito de origem se trata de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 15:01:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49628015022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)